Tribunal: TJDFT
Processo: 0700796-07.2024.8.07.9000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge do cotejo dos autos, o agravo de instrumento manejado pelo agravante não viera acompanhado do comprovante do preparo, consoante exige o artigo 1.007 do Código de Processo Civil, pois, devido à gratuidade de justiça que postulara, deixara, fiado na postulação, de preparar o recurso que formulara. Diante desse fato e considerando que nos autos já constam documentos capazes de comprovar sua situação como pressuposto para sua contemplação com a benesse, verifica-se que o agravante aufere rendimentos moderados, suplantando o que percebe a média do que é auferido pela população brasileira. Com efeito, de acordo com o estampado nos documentos, o agravante é servidor público vinculado ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e aufere, em valores brutos, o equivalente a R$16.360,24 (dezesseis mil trezentos e sessenta reais e vinte e quatro centavos) e, em valores líquidos, após os descontos compulsórios e voluntários, o montante de R$6.858,24 (seis mil oitocentos e cinquenta e oito reais e vinte e quatro centavos)1. Aferido o que aufere mensalmente, conquanto apresente descontos de empréstimos em sua folha de pagamento, não se enquadra na situação de hipossuficiência econômica que ventilara. Ademais, conquanto a alegação de que se encontra em situação financeira prejudicada, em razão dos empréstimos que lhe são descontados em folha de pagamento e conta corrente, os fizera de livre vontade e para manter o padrão de vida que escolhera. Ou seja, seu endividamento é ativo, porquanto não derivado de situação excepcional proveniente de fato fortuito, mas de opção consciente. A par dessas apreensões, sobeja ainda que é patrocinada por advogado particular, que, por certo, não o patrocina de forma graciosa, o que somente corrobora a impossibilidade de ser o agravante contemplado com a benesse postulada. Diante de aludidas evidências, a presunção de veracidade da declaração que firmara restara ultrapassada, pois inviável que seja reputado juridicamente pobre. Aliás, deve ser frisado que, a toda evidência, sua situação financeira suplanta os parâmetros praticados pela Defensoria Pública local para estratificar os que demandam o patrocínio do órgão e podem efetivamente contar com seu patrocínio – Resolução no 140/15. Em suma, diante do que aufere mensalmente a agravante, a afirmação de pobreza que formulara resta desguarnecida da presunção de legitimidade que lhe é assegurada. Alinhados esses argumentos, indeferindo a gratuidade de justiça que reclamara, assinalo ao agravante o prazo de 05 (cinco) dias para realizar o regular preparo do recurso que aviara, sob pena de lhe ser negado trânsito e conhecimento com lastro na deserção I. Brasília-DF, 24 de abril de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 58195920 - Pág. 1